Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746774-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: ERIKA CAMARGOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Porto Seguro – Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 173058563, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Erika Camargos de Lima, deferiu tutela de urgência para determinar que a Ré mantenha a Autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, até o julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nas razões recursais (ID 52990445), alega, em síntese, que, durante a execução do contrato de seguro, identificou evidências gravíssimas que demonstraram tanto a ilegitimidade da Empresa Estipulante Avante Consultoria Empresarial LTDA., quanto a ilegibilidade dos segurados a ela supostamente vinculados. Aduz que exerceu direito legítimo ao cancelamento do contrato coletivo empresarial de seguro saúde no dia 2/8/2023, motivado pela constatação de declarações inverídicas e pela omissão de circunstâncias essenciais que influenciam na assunção do risco efetivamente assumido, na contramão da boa-fé, em conformidade com o artigo 766 do Código Civil e com a Cláusula 20.1, itens “a” e “b”, das Condições Gerais do contrato. Assevera que atuou a fim de evitar qualquer prejuízo derivado da suspeita de fraude contra seguro, zelando pela mutualidade, situação que a jurisprudência autoriza o cancelamento do contrato de seguro saúde, sem a notificação prévia da parte contrária. Sustenta a inexistência do preenchimento dos requisitos previstos no Tema 1082 do STJ, pois a Agravada não se encontrava internada nem fazia qualquer tratamento para sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física. Requer a antecipação da tutela recursal para cassar a r. decisão agravada, autorizando o cancelamento imediato do contrato pela Agravante. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise do feito é possível constatar que a alegação da ocorrência de fraude na contratação do seguro, aventada na peça recursal e que sequer foi analisada pelo d. Juízo de origem, demanda apreciação após o contraditório e a devida instrução processual. Além desse aspecto, observa-se que, a despeito dos argumentos aduzidos pela Agravante, o periculum in mora favorece a Autora, uma vez que a suspensão do serviço médico poderá ocasionar danos à saúde dela. Acrescente-se que, se a Agravante obtiver sucesso na defesa manejada no processo de origem, poderá cobrar posteriormente os valores despendidos com eventual tratamento a ser realizado na Agravada, circunstância que afasta o risco de perecimento de direito da parte recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator